Tribunal: TJES
Processo: 5002031-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002031-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, sucedida na origem por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

AGRAVADA:

FLÁVIA SOARES SILVA LACERDA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE OBTER ENDEREÇO DA PARTE. PRETENSÃO INJUSTIFICADA. PARTE QUE JÁ FOI LOCALIZADA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na linha do consignado pela julgadora
a quo
, é possível observar que, a despeito de não ter sido realizada a apreensão do veículo, a agravada foi localizada, restando, pois, injustificada a pretensão do agravante relacionada à tentativa de encontrar outros endereços.

2. Lado outro, não há como olvidar que o c. STJ e este eg. TJES firmaram o entendimento de que se afigura possível a restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por meio do sistema RENAJUD, quando deferida a liminar e não encontrado o respectivo bem, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional almejada pelo credor fiduciário.

3. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002031-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: FLAVIA SOARES SILVA LACERDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002031-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, sucedido na origem por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

AGRAVADA:

FLÁVIA SOARES SILVA LACERDA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, sucedida na origem por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
,
haja vista o pronunciamento (ID 1242911, p. 19) proferido nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
FLÁVIA SOARES SILVA LACERDA
por meio da qual a julgadora
a quo
indeferiu o pedido de diligência junto aos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD.

Em seu articulado recursal (ID 1190363, p. 01-12), o agravante alega o seguinte: (i) a jurisprudência admite a pesquisa de endereços através dos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, para tentativa de localização da parte adversa, e; (ii) outrossim, a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão possibilita a efetividade da tutela jurisdicional, estando em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual.

Pois bem.
No caso, após ter sido deferida a medida liminar de busca e apreensão (ID’s 1242909, p. 20 / 1242910, p. 01), o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência consignou o seguinte, no que interessa (ID 1242911, p. 14):

[...] Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado, procedi buscas no endereço indicado e nas imediações, não encontrando o bem, e a requerida FLAVIA SOARES SILVA LACERDA informou que passou o automóvel para terceiro, não sabendo o seu paradeiro atual. Assim, deixei de apreender o veículo marca FIAT, ano 2007, placa DYC 6348, modelo STILO 1.8 SP FLEX 8V, cor vermelha e chassi [...], em virtude de não o localizar. [...]

Destarte, na linha do consignado pela julgadora
a quo
, é possível observar que, a despeito de não ter sido realizada a apreensão do veículo, a agravada foi localizada, restando, pois, injustificada a pretensão do agravante relacionada à tentativa de encontrar outros endereços.

Lado outro, não há como olvidar que o c. STJ e este eg. TJES firmaram o entendimento de que se afigura possível a restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por meio do sistema RENAJUD, quando deferida a liminar e não encontrado o respectivo bem, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional almejada pelo credor fiduciário, senão, vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido. (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) a medida perquirida encontra fundamento no art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014. Tem amparo, ainda, no poder geral de cautela do Juiz (artigos 297, 497 e seguintes do CPC), observado que a medida atende ao princípio da proporcionalidade em seu triplo aspecto (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). 2) Em diversos precedentes dos Tribunais têm-se entendido pela possibilidade do bloqueio do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes, por meio do sistema RENAJUD, quando concedida a liminar de busca e apreensão e não encontrado o bem, a fim de resguardar direito do proprietário e de terceiros. 3) O bloqueio de circulação do veículo constitui medida útil à eficácia da decisão judicial, preservando, assim, o direito do credor fiduciário. Vale destacar que por meio do sistema do RENAJUD impõe-se restrição de transferência, de licenciamento e de circulação de veículo, conferindo, assim, maior efetividade e celeridade à tutela jurisdicional, ampliando os mecanismos capazes de resguardar a satisfação de direitos. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001585, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
determinar que a julgadora
a quo
implemente a restrição judicial de circulação do veículo, via sistema RENAJUD.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE OBTER ENDEREÇO DA PARTE. PRETENSÃO INJUSTIFICADA. PARTE QUE JÁ FOI LOCALIZADA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na linha do consignado pela julgadora
a quo
, é possível observar que, a despeito de não ter sido realizada a apreensão do veículo, a agravada foi localizada, restando, pois, injustificada a pretensão do agravante relacionada à tentativa de encontrar outros endereços.

2. Lado outro, não há como olvidar que o c. STJ e este eg. TJES firmaram o entendimento de que se afigura possível a restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por meio do sistema RENAJUD, quando deferida a liminar e não encontrado o respectivo bem, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional almejada pelo credor fiduciário.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.